Tribunal: TJES
Processo: 5007460-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007460-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA LUCIA COELHO CAETANO
AGRAVADO: M. P. M. C. e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA PELO GENITOR E AVÓ PATERNA. OBRIGAÇÃO LIMINAR DE CUSTEIO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO E ESTÉTICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso, trata-se de pedido de reparação de danos decorrentes de agressão física sofrida pela agravada, que teve os cabelos raspados e unhas danificadas, por conduta de seu genitor e da avó paterna, ora agravante, com pedido de tutela de urgência.
2.
Tem-se por reprovável a conduta social do genitor da menor, bem como a omissão da avó, ora agravante, que veio a culminar no grave abalo psíquico na menor.
3.
Deve-se prestigiar de toda maneira o melhor interesse da criança, que, no caso, demanda de imediato o custeio dos tratamentos psicológicos e estéticos a fim de mitigar os danos decorrentes da agressão.
4.
Assim, das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente e do parecer opinativo da Procuradoria de Justiça, reputo acertada a decisão recorrida.
5.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007460-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LUCIA COELHO CAETANO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO GONZAGA AMARAL CARVALHO - RJ172594
AGRAVADO: M. P. M. C., PAULO ALBANI JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: MAYLLOM VINICIUS BITENCOURT ALVES - ES25356-A
Advogado do(a) AGRAVADO: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre que deferiu o pedido de tutela de urgência a fim de compelir os requeridos, dentre os quais a ora agravante, ao pagamento mensal da quantia de R$ 1.644,97 (um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos) para o tratamento que vem realizando a autora em decorrência do ilícito civil imputado aos réus.

A agravante sustenta em suas razões recursais merecer reforma a decisão uma vez que:
i)
embora o magistrado tenha considerado a probabilidade do direito autoral e o perigo da demora, não os valorou adequadamente em relação à pessoa da agravante;
ii)
que na própria decisão agravada o juiz narra tão somente conduta do corréu, mas não menciona qualquer ato da agravante;
iii)
que no vídeo carreado aos autos originários é possível notar que, embora tenha assistido aos fatos, a Agravante não concordava com eles, já que por diversas vezes pediu que seu filho parasse;
iv)
que não existe probabilidade do direito invocado na inicial em face da ora agravante, tampouco nos valores e formas pugnados na exordial para o tratamento.

Sob ID 1998896 deferi o efeito suspensivo pugnado, com propósito de obstar que a decisão produzisse seus efeitos em relação à agravante.

Consignei, na ocasião, não vislumbrar demonstração da conduta imputada à avó paterna, ora agravante, no reprovável episódio de agressão.

Neste momento, em análise exauriente da questão, após analisar detidamente as nuances do caso, revejo meu posicionamento e verifico que a conclusão alcançada pelo juízo primevo deve prevalecer. Explico.

Dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente,
in verbis
:

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.

Para melhor compreensão dos fatos, destaco tratar-se de demanda intitulada “ação de danos materiais e morais c/c pedido de tutela antecipada” proposta por M.P.M.C., ora agravada, em face de PAULO ALBANI JUNIOR, seu genitor, e MARIA LUCIA COELHO CAETANO, sua avó paterna.

Narra que em estadia na casa de sua avó, com seu pai, após este ler conversas íntimas em seu celular, a colocou de castigo e a agrediu fisicamente com chineladas, tendo sua avó paterna, ora agravante, instigado o corréu a aplicar punição mais severa, cortando seu cabelo, tendo o genitor assim procedido, além de arrancar-lhe as unhas de gel.

Pleiteou reparação pelos danos materiais e morais, pugnando pela concessão de tutela de urgência a fim de compelir os requeridos, genitor e avó paterna, ao pagamento de quantia mensal para os tratamentos psicológicos, de terapia capilar e de unhas, decorrentes do episódio traumático vivenciado.

De fato, no vídeo colacionado aos autos originários (ID 10301966) é possível constatar a agressão sendo praticada precipuamente pelo genitor, entretanto, é possível observar também a conduta omissiva da avó da menor, ora agravante, que poderia ter impedido o episódio traumático.

Embora tenha feito apenas uma intervenção verbal, tal fato não se mostra suficiente e eficaz a cessar a inequívoca agressão por que passava a menor.

Além disso, há de ser ponderar a declaração prestada pela vítima no Boletim de Ocorrência (ID 10301965), narrando, dentre outros fatos, que sua avó paterna conversou com o agravante dizendo “
que ele deveria tomar uma atitude, lhe dando uma coça e que cortasse seus cabelos
”, a partir de então começou o genitor a bater na filha, desferindo chineladas em seus glúteos e em sua face. Narra ainda que após as agressões, a apelada ouviu sua Avó falar com seu Pai
“Juninho, só isso? Você tem que cortar o cabelo dela para ela sentir vergonha
” enquanto proferia ofensas e palavras para que ele cortasse mais.

Como bem destacado pelo Ilmo. Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, tem-se por “
reprovável a conduta social do genitor da menor, bem como a omissão da avó, ora agravante, que veio a culminar no grave abalo psíquico na menor que sentiu ‘vontade de morrer’ gerando por parte da vítima um sentimento de desconfiança por aqueles que deveriam zelar pela sua integridade física, promover amor e afeto”.

Deve-se prestigiar de toda maneira o melhor interesse da criança, que, no caso, demanda de imediato o custeio dos tratamentos psicológicos e estéticos a fim de mitigar os danos decorrentes da agressão.

Por essa razão, na esteira das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente e do parecer opinativo da Procuradoria de Justiça, reputo acertada a decisão recorrida que determinou aos requeridos o pagamento mensal da quantia de R$ 1.644,97 (um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos) à autora, solidariamente.

Assim REVOGO a decisão de ID 1998896 que havia suspendido a decisão recorrida, restabelecendo, por conseguinte, os efeitos originários.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Tão logo concluído o julgamento do presente recurso, independentemente do trânsito em julgado, oficie a Secretaria de imediato ao juízo originário para cumprimento da decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.